Tribunal: TJDFT
Processo: 0748506-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748506-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SPLÊNDIDO INCORPORAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: MARIA ALDAIRES MATIAS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. PARÂMETRO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMEDIATA. SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra necessariamente em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Alegação de não conhecimento rejeitada. 2. É certo que o inadimplemento e a mora são fundamentos suficientes para o pedido de rescisão contratual, se não há interesse do credor em receber a prestação, porque lhe deixou de ser útil (artigos 389 e 395, CC). Caso provado o inadimplemento, procede o pedido de rescisão do negócio jurídico, por culpa exclusiva do fornecedor, com o retorno das partes ao status quo ante (Súmula 543/STJ). Nessas hipóteses, a restituição da quantia paga pelo consumidor deve ser integral, conforme dispõe o art. 18, II, § 1o do CDC. 3. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista. A retenção de 25% (vinte e cinco por cento) determinada na sentença já serve ao propósito de reparar a ré por todos os prejuízos decorrentes do inadimplemento. O atraso do consumidor obsta sua pretensão de lucros cessantes. 4. Quanto ao momento da devolução dos valores, cabe destacar que a Lei 13.786/2018 entrou em vigor em data posterior à formalização do contrato. Dessa forma, o prazo não é aquele defendido pela ré, de trinta dias após a expedição do habite-se, mas deve se dar de maneira imediata, conforme determinado pela sentença e o disposto na Súmula 543, do STJ. 5. Consideradas as matérias discutidas pelas partes no processo e o resultado do julgamento de cada uma delas, tenho que a proporção da sucumbência recíproca deva ser ajustada para 60% (sessenta por cento) em desfavor da autora e 40% (quarenta por cento) em desfavor da ré. 6. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a relação jurídica estabelecida no contrato celebrado entre as partes está inserida no sistema normativo de proteção ao consumidor, uma vez que a suplicante se enquadra na definição de consumidora e a recorrente de fornecedora; b) artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, sustentando que restou comprovado nos autos que a recorrida estava inadimplente desde novembro/2019, data reconhecida pela sentença de piso, sendo que após o falecimento de seu filho ex-administrador em 22/06/23, ajuizou a presente ação que configura conduta abusiva e comportamento desleal que ofende os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR; c) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando que o acórdão impugnado não observou as provas dos autos e argumentos lançados em sede de apelação, incorrendo em ofensa ao direito ao contraditório e ampla defesa. Ao final, requer que todas as publicações atinentes ao presente feito sejam levadas a efeito em nome do advogado SÉRGIO L. TEIXEIRA DA SILVA – OAB/DF 9.999 (ID 74202123). Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam lançadas, exclusivamente, em nome do patrono LEONARDO AUGUSTO DE MORAIS SOARES, inscrito na OAB/DF sob no 66.186 (ID 75222324). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “As incorporadoras imobiliárias se enquadram perfeitamente no conceito de fornecedor e descrito no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, daí porque a oferta de imóveis e a celebração de contratos com os adquirentes se sujeitam ao regramento da Lei n. 8.078/90” (ID 73249391). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 113, 187 e 422, todos do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (...) VII - Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado". (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No que se refere ao aludido malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 74202123 e 75222324. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025